Tribunal: TJBA
Processo: 0516892-21.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516892-21.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: IDERALDO JOSE DE CARVALHO

Advogado(s)
:
SILENE NUNES DA SILVA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: Direito
d
o Consumidor
e
Civil. Apelação Cível. Atraso
n
a Entrega
d
e Imóvel. Inversão
d
a Cláusula Penal Moratória. Possibilidade. Impossibilidade
d
e Cumulação
c
om Lucros Cessantes. Índice
d
e Correção Monetária
d
o Saldo Devedor. Manutenção
d
a Sentença. Recurso
Conhecido Não
P
rovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação pelo Rito Comum, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a incorporadora à inversão da cláusula penal moratória e à indenização pelo atraso na entrega do imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor; (ii) a impossibilidade de cumulação dessa penalidade com lucros cessantes; e (iii) a correção monetária do saldo devedor durante o período de mora da incorporadora.

III. Razões de decidir

3. A inversão da cláusula penal moratória, estipulada originalmente apenas para o comprador, encontra respaldo no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 971, segundo o qual, em contratos de adesão, a penalidade deve ser aplicada também ao inadimplemento da incorporadora, de modo a garantir o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa.

4.
A cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes é vedada, conforme decidido no Tema 970 do STJ, pois a multa moratória já tem a finalidade de compensar o atraso na entrega do imóvel, evitando a dupla indenização pelo mesmo fato.

5. A correção monetária do saldo devedor durante o período de atraso deve ser ajustada para garantir a manutenção do equilíbrio contratual. O Superior Tribunal de Justiça entende que, na ausência de má-fé da construtora, deve ser afastado o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), usualmente superior à variação do custo de vida, e adotado outro índice, como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ou o Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), conforme determinado na sentença.

6. A sentença recorrida está em conformidade com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e com a jurisprudência estadual, pois aplicou a cláusula penal moratória sem cumulação com lucros cessantes e determinou a correção do saldo devedor por índice mais adequado ao período de mora.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação sob o
nº
0516892-21.2014.8.05.0001
, em que é a
pelante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.
e outros
e a
pelado

IDERALDO JOSÉ DE CARVALHO
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator
.